Tribunal: STF
Processo: Rcl 82706
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DO RE 586.453 RG/SE (TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL). CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado descumprimento do enunciado do Tema 190 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa ao precedente vinculante indicado como violado. 



    III. Razões de decidir



    3. A presente controvérsia refere-se à reclamação trabalhista ajuizada por ex-empregado contra ex-empregador, com o objetivo de ser indenizado em perdas e danos ante a desconsideração das verbas judicialmente reconhecidas como salariais no cálculo do valor do benefício previdenciário.



    4. Não obstante o Tema 190 RG tratar apenas de ação proposta contra entidade de previdência complementar, ao pleitear a indenização por diferenças do benefício previdenciário, na prática o ex-empregado pleiteia o recálculo de seu benefício, o que atrai a competência da Justiça comum, nos termos do referido precedente vinculante.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 586.453 RG, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 2/10/2009 (Tema 190 RG); Rcl 65.031 AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/5/2024; Rcl 64.980 AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4/6/2024; Rcl 79.329 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10/9/2025; RE 1.494.141 AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6/6/2025.